Tribunal: TJDFT
Processo: 0758961-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. ALIMENTANDA ESTUDANTE DE ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PRÓPRIO SUSTENTO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade civil do alimentando, tendo em vista o dever decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos.
2. Constatado que a alimentada encontra-se matriculada no ensino médio em tempo integral, necessitando da pensão alimentícia para fazer frente às suas necessidades básicas, o pedido exoneratório deve ser julgado improcedente.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.